Tribunal: TJSP
Processo: 1000128-02.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Apelação. Ação com pedido condenatório. Reconvenção. Sentença de improcedência de ambas. Inconformismo das partes. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Cerceamento de defesa alegado por ambas as partes, rejeitado. Desnecessidade de prova oral. No decorrer de realização de perícia nas dependências da empresa autora/reconvinda, houve o desligamento de uma máquina,

Ementa:
Apelação. Ação com pedido condenatório. Reconvenção. Sentença de improcedência de ambas. Inconformismo das partes. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Cerceamento de defesa alegado por ambas as partes, rejeitado. Desnecessidade de prova oral. No decorrer de realização de perícia nas dependências da empresa autora/reconvinda, houve o desligamento de uma máquina, com afirmações do réu/reconvinte de que tal desligamento teria objetivo de alterar o resultado da perícia. Controvérsia a respeito da natureza da alegação irrelevante. Advogado, no contexto, amparado por imunidade. Afirmações que, de qualquer forma, foram realizadas na presença de algumas poucas pessoas, todas plenamente cientes do contexto, inaptas a gerar qualquer dano moral à autora. Reconvenção que, por outro lado, reclama danos morais pelas acusações da autora e ingresso da presente ação. Igualmente circunstâncias que não geram danos morais ao réu/reconvinte. Mero exercício do direito de ação, sem verificação de qualquer abuso. Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000128-02.2019.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante/apelado
THOMAZ ANTONIO DE MORAES, é apelado/apelante FÁBRICA DE PAPEL E
PAPELÃO NOSSA SENHORA DA PENHA SA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Thomaz Antonio De Moraes - OAB/SP 200.524.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1000128-02.2019.8.26.0272
APELANTE/APELADO: Thomaz Antonio de Moraes
APELADA/APELANTE: Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S/A
COMARCA: Itapira 01a Vara
VOTO: 38397
Apelação. Ação com pedido condenatório. Reconvenção.
Sentença de improcedência de ambas. Inconformismo das
partes. Manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos (art. 252 RITJSP). Cerceamento de defesa
alegado por ambas as partes, rejeitado. Desnecessidade de
prova oral. No decorrer de realização de perícia nas
dependências da empresa autora/reconvinda, houve o
desligamento de uma máquina, com afirmações do
réu/reconvinte de que tal desligamento teria objetivo de
alterar o resultado da perícia. Controvérsia a respeito da
natureza da alegação irrelevante. Advogado, no contexto,
amparado por imunidade. Afirmações que, de qualquer
forma, foram realizadas na presença de algumas poucas
pessoas, todas plenamente cientes do contexto, inaptas a
gerar qualquer dano moral à autora. Reconvenção que, por
outro lado, reclama danos morais pelas acusações da autora
e ingresso da presente ação. Igualmente circunstâncias que
não geram danos morais ao réu/reconvinte. Mero exercício
do direito de ação, sem verificação de qualquer abuso.
Recursos não providos.
Trata-se de ação com pedido condenatório promovida por
Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S/A em face de Thomaz Antonio
de Moraes. Há reconvenção.
Sentença proferida às fls. 85/90, em 27 de novembro de
2019, pela E. Juíza de Direito Vanessa Aparecida Bueno, cujo relatório adoto, na qual
julgou improcedentes ambas ação e reconvenção. Restou a autora condenada ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, na ação, e o reconvinte condenado ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na reconvenção.
O réu/reconvinte apela (fls. 96/109). Argumenta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
síntese, que durante perícia realizada nas dependências da autora/reconvinda, questionou
desligamento de duas máquinas. Afirma que tal desligamento reduz o nível de ruído e
influiria na perícia. Afirma que foi caluniado e difamado, e que nenhum momento
afirmou que a reconvinda frauda perícias. Afirma que a própria gravação assim
comprova. Afirma que foi cerceada sua defesa, visto que pretendia produzir prova da
injusta acusação. Afirma que deve ser produzida prova testemunhal. Afirma que foi a
própria reconvinda que tornou públicos os acontecimentos. Afirma que deve ser
indenizado por sofrer ação manifestamente improcedente. Requer, por fim, seja
reformada a sentença.
Também apela a autora/reconvinda (fls. 115/126).
Argumenta, em síntese, que o réu, durante realização de perícia em suas dependências,
após informados os participantes da perícia de que uma das máquinas seria objeto de
reparos, passou a fazer afirmações de que a autora frauda perícias. Afirma que as
afirmações não são verídicas. Afirma que foi violada sua honra objetiva, visto que as
ofensas foram proferidas na presença de perita e colaborador. Afirma que foi cerceada
sua defesa, visto que pretendia produzir prova oral. Afirma a possibilidade de pessoa
jurídica ser vítima de dano moral, ocorrido no caso. Requer, por fim, seja reformada a
sentença.
Recursos respondidos em contrarrazões (fls. 133/140 e
141/147).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 13 de outubro de 2020.
Há oposição ao julgamento virtual do recurso (fl. 150).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Observa-se no presente caso o artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado com larga e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse entendimento,
firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente sustentada na alegação de
omissão ou ausência de fundamentação [REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp
592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon; e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel.
Min. Fernando Gonçalves].
Ambas as partes alegam cerceamento de defesa, pois
afirmam pretendiam produzir prova oral. Ocorre que, no caso, os documentos trazidos,
bem como a própria natureza das alegações são suficientes à plena compreensão da
causa e ao seu julgamento. Era mesmo desnecessária a produção de prova oral, de modo
que corretamente julgado antecipadamente o feito.
No mérito, a motivação posta pelo juízo de Primeiro Grau
em relação à lide está em coincidência com a avaliação da Relatoria. Transcreve-se o
teor de seus termos mais determinantes, verbis:
“Quanto ao pedido principal, é certo que,
conforme a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica
pode sofrer dano moral. Contudo, é igualmente certo que apenas em
caráter excepcional, ou seja, quando comprovadamente houver ofensa à
honra objetiva é que pode ser reconhecida a ocorrência de dano moral em
prol da pessoa jurídica. Em outras palavras, a pessoa jurídica não pode
ser ofendida subjetivamente. O dano moral que se lhe pode afligir é a
repercussão negativa sobre sua imagem, o abalo de seu bom nome.
Vale dizer, os danos morais passíveis de
indenização à pessoa jurídica diferem daqueles que ensejam sua
compensação à pessoa natural, porquanto esta sofre danos à honra
subjetiva, tais como angústia, dor, sofrimento, humilhação, dignidade etc.
Por seu turno, a honra objetiva é externa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
sujeito e consiste no respeito, admiração e consideração que os outros
dispensam à pessoa, sendo passível de indenização quando sua reputação
ficar abalada por atos que afetem seu bom nome civil ou comercial,
fazendo-se necessária a comprovação a esse respeito, eis que não se pode
presumir o dano moral em prol da pessoa jurídica, como se admite
quando se busca aferir dano à honra subjetiva da pessoa humana.
No caso concreto, o propalado dano à
imagem, consubstanciado nas assertivas feitas pelo requerido tal como
relatado na inicial, não atingiu a reputação da requerente, o bom nome
em suas relações civis ou comerciais. Não houve publicidade de qualquer
ato desabonador de sua idoneidade que repercutisse na credibilidade,
honorabilidade ou honradez de seu nome, pelo que não se mostra viável o
reconhecimento do dano moral objetivo, única modalidade que se poderia
reconhecer em se tratando de pessoa jurídica.
(...) Portanto, diante da ausência de provas
específicas que evidenciem que seu nome sofreu, de fato, graves danos,
impossível o acolhimento do pedido. Vale anotar que a prova
testemunhal requerida em nada socorreria a parte autora, porquanto os
relatos iniciais, ainda que tenham ocorrido tal como colocados, não têm o
condão de merecer tutela jurisdicional para reparar o aventado dano
moral, notadamente quando não há provas de possíveis prejuízos
decorrentes dos fatos - aliás, sequer há notícias - o que tampouco restaria
demonstrado pelas provas testemunhais pretendidas.
De mesmo modo, não procede o pedido
reconvencional.
O reconvinte pretende seja a reconvinda
condenada a indenizá-lo por danos morais que alega ter sofrido com o
ajuizamento da ação principal.
Ora, a reconvinda não cometeu ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
algum ao propor a demanda, mas apenas valeu-se da prerrogativa do
direito de ação e do principio da inafastabilidade da jurisdição na busca
de um direito que acreditou ser detentora. Entender de forma diversa,
seria chancelar a configuração de danos morais em favor dos réus em
cada um dos processos que diariamente ingressam ao Judiciário e que ao
final seja constatada a improcedência do pedido inicial. Portanto, não
merece acolhida o pedido reconvencional.
Os demais argumentos deduzidos no
processo, para além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada, são refutados e prejudicados por raciocínio lógico, porque
incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os elementos
desta sentença.” (fls. 87/89).
A causa é bastante simples. No decorrer de perícia
realizada no interior da empresa autora, houve o desligamento de máquina, por ela
alegada que por defeito. O réu, ao que tudo indica, advogado da parte adversa,
questionou tal procedimento.
Há controvérsia se teria o réu abertamente ou não acusado
a ré de fraude durante a realização de perícias. Ora, havendo ou não tal questionamento
de forma explícita, fato é que o réu, como advogado, na defesa de causa, durante a
realização da diligência, possui imunidade a ele conferida pelo artigo 7o, parágrafo 2o do
Estatuto da Ordem, sendo certo que, mesmo tivessem os fatos ocorridos como alegados
pela autora, não houve excesso aos limites do que é abrangido pela imunidade.
E não só. As afirmações foram feitas dentro da empresa
autora, perante, no máximo, alguns de seus funcionários, da perita da causa (que além
de ter tido a oportunidade de conhecer a empresa e as circunstâncias do caso, tem plena
ciência da natureza conflituosa deste tipo de diligência) e do cliente do autor.
Absolutamente incapazes as afirmações de gerar à empresa qualquer tipo de dano moral,
até porque tutelados, no que tange às pessoas jurídicas, apenas no que diz respeito à
honra objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Por outro lado, igualmente nenhum dano gera ao
réu/reconvinte o simples exercício, pela autora/reconvinda, de seu direito de ação.
Ofendida, a parte ingressou perante o Poder Judiciário para buscar eventual direito e,
mesmo vencida em sua pretensão, não exerceu o direito de forma abusiva nem suas
afirmações são capazes de gerar ao reconvinte, advogado, qualquer tipo de dano.
Até porque os danos morais caracterizam-se por ofensas
que atingem intimamente a personalidade do ofendido: “Qualificam-se como morais os
danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na
sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles
que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da
consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua
(o da reputação ou da consideração pessoal)” (BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil
por danos morais. São Paulo: 1992, p. 41). Não é o caso.
Fica, dessarte, mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, nos
termos do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, de 10% para 13% sobre
o valor da causa, tanto na ação quanto na reconvenção.
Por tais fundamentos, nega-se provimento aos recursos.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator